Tribunal: TJMT
Processo: 1045776-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045776-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUZA HELENA FERREIRA DUTRA - CPF: 535.938.201-53 (RECORRENTE), EVELLYN ANTONIO VILELA - CPF: 054.580.821-92 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1045776-25.2020.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
NEUZA HELENA FERREIRA DUTRA

Recorrido(s):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/07/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA EM AERONAVE – ATRASO DE UM DIA PARA CHEGAR AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo atraso e realocação de voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada improcedente a ação.

A Recorrente alegou que seu voo contratado foi cancelado, sendo realocada em outro que partiu somente no dia seguinte, de onde não recebeu qualquer assistência material da companhia aérea, além de ver por danificada sua bagagem.

Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação dos serviços.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razoes recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que evidenciada a falha na prestação dos serviços da companhia aérea, a qual acarretou danos materiais e morais à sua consumidora.

Ora, consta dos autos que a Recorrente adquiriu passagens aéreas da Recorrida para realizar viagem de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT, em voo a ser realizado em 08/09/2020, com previsão de chegada ao destino final às 09h50min.

Contudo, restou incontroverso que referido voo foi cancelado sob a justificativa de manutenção não programada na aeronave, sendo a Recorrente recolocada em itinerário que se operou apenas no dia seguinte ao programado.

Pois bem. No que se refere às alegações da Recorrida, de que não pode ser responsabilizada porque o cancelamento se deu por problemas técnicos operacionais, destaco que não houve qualquer comprovação quanto ao motivo do cancelamento do voo, ônus que incumbe à parte Ré, ora recorrida, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, além de tal não ser enquadrada em qualquer excludente de responsabilidade, vez que abarcado pela teoria do risco da atividade.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), posto que ocorreu um atraso para chegar ao destino de um dia.

Quanto ao valor do dano material, entendo que somente deve ser devolvido o valor de R$ 24,89 (vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente ao gasto com o transporte da autora até o aeroporto no dia em que viu por frustrada a realização do
check-in
.

Saliento, quanto ao dano em sua bagagem, muito embora reste demonstrado, verifico que consta no registro de irregularidade de bagagem acostado a exordial termo de acordo, de onde foi disponibilizado a consumidora um voucher de R$ 200,00 (duzentos reais).

No que concerne ao pagamento de novo transporte da consumidora até o aeroporto, este ocorreria mesmo que prestados os serviços sem quaisquer falhas, o que incorreria em enriquecimento ilícito acaso devolvidas as despesas de ambos os deslocamentos, estando ainda ausente a comprovação dos demais gastos alegados na exordial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como, dano material no valor de R$ 24,89 (vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022